Tribunal: TJES
Processo: 0007414-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007414-37.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELANDERSON DIAS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157, § 2º,
INCISO
S
II
E VII,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUANTO ÀS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. SEGUNDO APELANTE. AFASTADO O PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE EMPREGO DE ARMA BRANCA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S. DESPROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima e a confissão judicial do apelante, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. A pena-base dos apelantes foi estabelecida de forma fundamentada e proporcional à conduta praticada pelos réus, razão pela qual não há como acolher o pedido de redução da pena primária ao mínimo legal.
3. Ao aplicar a fração redutora quanto às atenuantes de confissão e menoridade relativa, o magistrado sentenciante adotou fração muito aquém do patamar orientado pelo Superior Tribunal de Justiça como norteador, sem fundamentação para tanto, o que impõe a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante.
4. Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, em que pese apenas um dos apelantes estivesse em poder de arma de fogo, considerando que a causa de aumento de pena de emprego de arma branca tem natureza objetiva, estende-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa, ainda que algum dos agentes delituosos não estivesse armado.
5. Recursos conhecidos, desprovido o recurso do primeiro apelante, e parcialmente provido o recurso do segundo apelante.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer, negar provimento ao recurso do primeiro apelante, e dar parcial provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007414-37.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELANDERSON DIAS DA SILVA, CHARLES BENTO CAETANO

Advogado(s) do reclamante: PALOMA MAROTO GASIGLIA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO PALOMA MAROTO GASIGLIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Elanderson Dias da Silva e Charles Bento Caetano
, em face da sentença às fls
.
42v/45

dos autos físicos
,
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 12h:27min, os denunciados Elanderson Dias da Silva e Charles Bento Caetano, estando um deles portando uma arma branca (faca), subtraíram, mediante grave ameaça, uma bolsa de propriedade da vítima Eva Viana Sacramento.

Consta dos autos que Policiais Militares foram acionados via rádio sendo informados do fato supramencionado, e imediatamente se deslocaram ao bairro São Geraldo, com o intuito de localizarem os denunciados.

Os Policiais Militares, inicialmente, encontraram o denunciando Charles, que foi identificado pela vítima como um dos autores do crime e quem teria lhe desferido a facada. Em seguida, foi localizado o denunciando Elanderson, que também foi identificado pela vítima como um dos autores.

Em continuidade nas buscas, os PMs encontraram uma bolsa pequena subtraída da vítima, a qual continha em seu interior alguns documentos, um carregador de celular, uma dúzia de ovos, além de dois cartões de crédito e CNH, em nome da vítima.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157, § 2º,
inciso
s
II
e VII,
do
Código Penal
, sendo estabelecida a pena do primeiro réu em
0
8
(
oito
) anos, 0
3

(
três
) meses
e 16 (dezesseis) dias
de reclusão
em regime inicial fechado, além de
21 (vinte e um) dias-multa
, e para cumprimento do segundo réu a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
no regime inicial semiaberto, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Em
razões recursais

às fls.

60/67

dos autos físicos
,
a defesa
de Elanderson Dias da Silva

requer
a

a
bsolvição
do apelante,

ao argumento de
ausência de provas
suficientes para a condenação,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, o decote da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa de Charles Bento Caetano, ao apresentar
razões recursais
no id. 8284599, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, e a
aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto às
circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando
inicialmente
o
pleito absolutório
,
requerido
p
ela defesa de
Elanderson Dias da Silva,
ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste pelos seguintes documentos: Boletim Unificado às fls. 04/08; Auto de Apreensão à fl. 16; Auto de Reconhecimento de Pessoa à fl. 23; Auto de Restituição à fl. 24;
e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delituosa é incontestável, especialmente considerando as declarações da vítima e a confissão do apelante, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Eva Viana Sacramento, ao prestar declarações em juízo, à fl. 45 dos autos físicos, foi firme ao asseverar que reconheceu os dois apelantes como os autores do roubo. Confira-se:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE ESTAVA NO PONTO DE ÔNIBUS E CHEGARAM DOIS INDIVÍDUOS E CHEGOU UM E DISSE "TIA NÃO GRITA, NÃO FAZ NADA E ENTREGA A MOCHILA"; que segurou a mochila e ele puxava de um lado e ele do outro e foi arrastada uns dois metros e gritava muito por socorro, para alguém ajudar; que o réu acabou dando uma facada no braço e saiu correndo e os dois empurrando a bicicleta; que eles estavam atravessando a BR 101 e a depoente estava no ponto do outro lado e passaram como se não tivesse nada e um segurava uma bicicleta e o outro abordou a depoente; que o da bicicleta parecia que dava cobertura ao outro e chegaram juntos; que precisou de atendimento médico e levou 3 pontos e foi socorrida pelo genro e uma moça ajudou com os primeiros socorros e chamou o genro; que esteve na delegacia e fez o reconhecimento que assaltou a depoente poucas horas depois; que viu os réus pelo vidro, mas também viu um deles chegando no DPJ;
que não teve dúvida nenhuma que eram os dois indivíduos que assaltou a depoente
; DADA A PALAVRA A DEFESA DE ELARDERSON, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que os indivíduos não estavam usando boné ou capacete, e estavam de camisa e bermudas e era um branquinho e um moreninho e esse tinha um bigodinho curtinho e um cavanhaque; DADA A PALAVRA A DEFESA DE CHARLES, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que não recuperou os todos os pertences, como o celular e documentos de exame médico para uma cirurgia que ia fazer, cartões do SUS e do ônibus, roupas, mas foi encontrado documentos pessoais e uma caixa de ovo e uma bolsinha, carteira de identidade, motorista e cartões de banco, foram recuperados quando eles foram detidos
; que não viu os réus sendo agredidos; que viu o s réus no UPA e o indivíduo que a abordou estava sangrando; que eles correram depois do assalto e viu eles depois no UPA; que chamou a polícia no mesmo instante; que seu genro é o sargento Alex; que ele veio e levou a depoente para o UPA e chamou os outros policiais e ele não participou da ocorrência; que eles correram para o lado de São Geraldo; que ali tem muito usuário de drogas; que eles não estavam alterados quando foi abordados e os réus estavam calmos.

A propósito
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Somam-se às declarações da vítima os depoimentos judiciais dos policiais militares Marcelo Pilger Marques e Paulo Sérgio Napoleão Cruz, respectivamente às fls. 46 e 47 dos autos físicos. Confira-se:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE eles cortaram uma senhora com uma faca, algo assim; que foi informado na rede de rádio que duas pessoas tinham roubado uma pessoa próximo a BR 101 e intensificaram o patrulhamento e diante de informações de pessoas que moram ali, informaram que eles estavam num lugar conhecido como "quadrado" e é tipo um terreno abandonado que usuários de drogas moram ali e tem barracas de lona, onde moram; que receberam informação de que um deles tinha sido agredido por um pessoal e estava com a cabeça sangrando; que entraram nesse local e algumas pessoas ali já eram conhecidas e dentro do banheiro encontraram um rapaz de pele morena com a cabeça sangrando; que
de início ele negou, mas como tinham as informações e indagando ele, ele confessou que participou, mas que não teria sido ele que machucou a senhora; que a senhora foi machucada com a faca e eles cortaram o braço, algo assim
; que nesse local,
durante as buscas localizaram alguns cartões de crédito com os nomes da vítima, só confirmando que os autores estariam ali mesmo
; que tinha várias pessoas lá, mas estava sendo alimentados pelas características e tinha uma pessoa lá com as mesmas características; que
outra guarnição estava com a vítima e mandaram uma foto para ela e ela reconheceu e depois ela confirmou que ele estava mesmo no roubo;
que o réu negava e
então fizeram o reconhecimento pessoal com a vítima lá próximo e ela reconheceu
; que
o local é um quadrado e ali encontraram alguns cartões e documentos da vítima e uma pequena bolsa onde estava o material
; que
o primeiro mais moreno estava no local que usam como banheiro e com a cabeça sangrando e o outro, de pele mais clara estava deitado numa das barracas e próximo ao mais moreno
; que não conhecia os réus de ocorrências anteriores; [...] que mantinham contato com a vítima enquanto estavam ali e
o primeiro reconhecimento foi por foto do rapaz mais claro e depois foi presencial, sendo a vítima dentro da viatura e ela reconheceu os dois e ela ficou a uma distância que dava para ver os dois; que a vítima reconheceu também o moreno no UPA
; [...] que
no reconhecimento presencial a vítima ficou na viatura e os réus do lado de fora em frente da UPA
, quando levaram o moreno para ser atendido [...].

QUE parece que ouviram o rádio que a senhora foi assaltada no Bradesco e os indivíduos se evadiram sentido a São Geraldo e localizaram um deles pelas características passadas pelo CIODES e pela vítima; que ele estava numa edificação mal acabada em São diogo conhecido como "quadrado" onde fica moradores de rua e um deles estavam dentro de uma cabana que era utilizada como banheiro; que o réu estava sem roupa só de sunga para não ser identificado e estava escondido; que
alguns objetos da vítima estavam ali próximo ao local, tinha uma bolsa e não encontraram documentos
; que
pelas características que passaram pelo CIODES e pela vítima, bateu com esse indivíduo e a roupa dele estava com mancha de sangue e através da roupa identificaram e os próprios moradores de rua falaram que ele chegou assustado e escondeu ali
; que o réu estava machucado porque na tentativa de assaltar a vítima ele esfaqueou o braço da vítima e o sangue dela sujou a roupa dele; que não se recorda se ele estava machucado;
que chegaram no segundo rapaz estava na outra cabana e entre a conversa deles, um ficou acusando o outro; que levaram esse segundo rapaz mais para averiguação mesmo; que só o moreno assumiu que participou do assalto
; [...] que
foi tirada foto do réu e passado para os outros policiais que estavam com a vítima para ela fazer o reconhecimento e ela reconheceu eles pelas fotos
; [...].

Portanto,
em que pese a negativa de autoria por parte do réu,

decerto

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante,
em concurso de agentes com o corréu Chales Bento Caetano,
valendo-se de
violência e grave

ameaça,
através d
o emprego de arma branca
,
subtraiu
bens
da vítima,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso
s
II
e VII
, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, passo à
análise do
pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
a pena-base
dos apelantes
em
05 (
cinco
)
anos
e 04 (quatro) meses

de reclus
ão e multa
,
a
o
considerar
negativa a
s circunstâncias do crime
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
roubo
varia de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão e multa.

Nesse ponto, as circunstâncias do crime foram consideradas negativas em razão do delito ter sido cometido em concurso de agentes, fundamentação idônea e apta a ensejar maior reprovabilidade na conduta dos agentes, considerando que o fato do crime ser cometido por mais de uma pessoa decerto aumenta a vulnerabilidade da vítima.

A propósito, colaciono julgado no âmbito deste Tribunal de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. 03 APELANTES. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO. DIREÇÃO PERIGOSA EM LOCAL DE GANDE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. DANO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3.
Revela-se escorreita a negativação do modulador das circunstâncias do crime, arregimentada no fato de que o crime foi praticado em concurso de agentes, visto que gera um maior grau de intimidação e risco à vítima.
4. Diante do reconhecimento de mais de uma causa de aumento previstas no mesmo tipo penal, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, a fim de majorar da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos. (TJES; APCr 0020278-53.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 22/03/2024).

Portanto, verifica-se que a pena-base foi estabelecida de forma fundamentada e proporcional à conduta praticada pelos apelantes, razão pela qual não há como acolher o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, quanto ao réu Elanderson Dias da Silva, foi reconhecida a circunstância agravante de reincidência, sendo estabelecida a pena intermediária em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa.

No que concerne ao réu Charles Bento Caetano, foram reconhecidas as atenuantes de pena de confissão e menoridade relativa, sendo a pena do apelante reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Nesse ponto, a defesa do recorrente Charles Bento Caetano requer a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto a cada circunstância atenuante considerada em benefício do apelante, pleito que deve ser acolhido.

Isso porque
, sabe-se que
“a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. Na hipótese, as instâncias ordinárias usaram fração inferior a 1/6 para atenuar a pena em virtude da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta”.

(AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Partindo dessa premissa, não verifico fundamentação que justifique a aplicação de patamar redutor tão inferior ao indicado pelo Tribunal Superior como norteador, de forma que entendo por correto
aplicar a fração redutora
de 1/6 (um sexto)
quanto a cada circunstância atenuante reconhecida em benefício de Charles Bento Caetano (confissão e menoridade relativa)
,
e
estabele
ço
a pena intermediária
do apelante
no importe de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão, e multa
,
em observância à Súmula 231 do STJ, que obsta a redução da pena-base em razão de circunstância atenuante
.

Em sequência, na terceira fase da dosimetria, considerando a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, procedo o aumento de 1/3 (um terço) da pena, e
estabeleço como definitiva para Elanderson Dias da Silva a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa
, e p
ara cumprimento de Charles Bento Caetano a pena definitiva de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, requerido pela defesa do réu Elanderson Dias da Silva,
não merece provimento,
uma vez que,
muito embora apenas um dos apelantes estava em poder de arma de fogo, considerando que a causa de aumento de pena de emprego de arma
branca
tem natureza objetiva, estende-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa, ainda que algum dos agentes delituosos não estivesse armado, não havendo que se falar em de decote da causa de aumento constante no inciso VII, § 2º, do art. 157, do Código Penal.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

dos recursos interpostos, N
EGO PROVIMENTO
ao recurso de Elanderson Dias da Silva e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Charles Bento Caetano, para aplicar fração redutora mais significativa quanto às atenuantes de pena reconhecidas,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 19 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)